Tribunal: TJDFT
Processo: 0714217-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714217-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO DE ALMEIDA DANTAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por DISTRITO FEDERAL contra RONALDO DE ALMEIDA DANTAS em face da decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 153125299, origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença a fazenda pública n. 0716934-97.2022.8.07.0018 Preparo dispensado, conforme Art. 1.007, § 1o do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intime-se Brasília, 19 de abril de 2023 16:17:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador